Tribunal: STF
Processo: RE 91547
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
CRIMINAL.
FLAGRANTE: NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS: VALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA: FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA O DEPOIMENTO
DE TESTEMUNHAS E OMISSAO DE PROVIDENCIA PARA INQUIRIÇÃO DE OUTRAS.
ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO.
NÃO E DE TER-SE COMO NULO O FLAGRANTE POR TER SIDO A PRISÃO DO RÉU
EFETUADA APENAS POR POLICIAIS QUE, APÓS REVISTAREM SEU CARRO NELE
ENCONTRARAM SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA. NEM SEMPRE AS
CIRCUNSTANCIAS LOCAIS POSSIBILITAM QUE O CRIME SEJA PRESENCIADO POR
TERCEIROS E NEM E DE TER-SE COMO IMPRESTAVEIS DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO.
CARACTERIZA-SE, POREM, CERCEAMENTO DE DEFESA SE FORAM OMITIDAS AS
FORMALIDADES PREVISTAS NO PAR-2. DO ART-23 DA LEI N. 6368/76 E NÃO
FORAM OUVIDAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA, EVIDENCIANDO-SE, NO
CASO, PREJUIZO PARA ESTA, ANTE AS ALEGAÇÕES POR ELA FORMULADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA ANULAÇÃO DO
PROCESSO, PARCIALMENTE, A PARTIR DE QUANDO FORAM DESCUMPRIDAS AS
FORMALIDADES PREVISTAS NO PAR-2. DO ART-23 DA LEI N. 6368/76.